Tribunal: STF
Processo: RE 1301285
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE RESULTOU EM REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS INTEGRAIS DOS SERVIDORES. ARTIGO 36, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA QUE DEVE SER IMPLEMENTADA, VISANDO PRESERVAR A IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. PAGAMENTO DOS VALORES SUPRIMIDOS INDEVIDAMENTE EM CARÁTER RETROATIVO QUE SE CONFIGURA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 
    (...)”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 2) 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido “afastou a regra constitucional da vedação ao efeito cascata ao determinar a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI relativamente à diferença remuneratória decorrente da correção pela Administração da base de cálculo da vantagem funcional de sexta-parte (retificação do efeito cascata) dos servidores públicos estaduais” (eDOC 12, p. 5).
    Ressalta-se que, por erro de interpretação da Administração, quanto à base de cálculo da gratificação de sexta-parte, foi pago valor maior do que efetivamente devido e na revisão para se adequar à regra da vedação ao efeito cascata alguns servidores tiverem um decréscimo no valor nominal de sua remuneração. 
    Aduz-se que a Turma Recursal, mesmo reconhecendo a inconstitucionalidade decorrente do efeito cascata em relação ao adicional de sexta-parte concedeu “o pleito autoral para implementar Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI correspondente ao montante da diferença após a alteração da base de cálculo” (eDOC 12, p. 13), sob o argumento de que se caracteriza, no caso, situação justificada de confiança a expectativa gerada nos servidores públicos de aplicação de cálculo inconstitucional (efeito cascata) para composição de sua remuneração, impedindo a redução do valor nominal remuneratório.” (eDOC 12, p. 14). 
    Ressalta-se que, a respeito da “inexistência de direito adquirido a regime jurídico e à juridicidade de instituição de VPNI, este Supremo Tribunal Federal manifestou-se no Recurso Extraordinário nº 563.965, apreciado, inclusive, sob a sistemática da Repercussão Geral (...)” (eDOC 12, p. 15). 
    Alega-se que, na hipótese dos autos, não é possível a incorporação da diferença remuneração decorrente de erro de interpretação da Administração Pública, considerando que “maculado por grave vício de inconstitucionalidade” (eDOC 12, p. 16). 
    Conclui-se, então, que não há que se falar em aplicação, ao caso, do princípio da legítima confiança, derivado da segurança jurídica, tendo em vista que não se pode invocar direito adquirido a regime jurídico quando houver afronta direta à Constituição. 
    Ao final, requer-se o provimento do recurso para “afastar a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI relativamente à diferença remuneratória decorrente da correção, pela Administração, da base de cálculo da vantagem funcional de sexta-parte (retificação do efeito cascata) dos servidores públicos estaduais, na forma da fundamentação exposta” (eDOC 12, p. 18). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De início, ressalto que a Turma Recursal, com apoio nos princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, concluiu pela necessidade de implementação de vantagem pessoal nominalmente identifica – VPNI, ao entendimento de que houve redução no valor global da remuneração da parte Recorrida, em decorrência da alteração na base de cálculo da vantagem denominada sexta-parte. Eis os seguintes trechos da fundamentação do aresto recorrido (eDOC 6, p. 1- )
    “5. Registre-se que a remuneração dos servidores, composta pelo vencimento base, gratificações e adicionais, até dezembro de 2017, era utilizada como base de cálculo da gratificação em debate. Após a mencionada data, passou-se a considerar, para tanto, tão somente o vencimento fixo do cargo, segundo a distinção trazida pela Lei Complementar Estadual nº. 39/93 Estatuto dos Servidores Públicos Civis Estaduais.
    6. Tal alteração teve por fundamento corrigir o efeito cascata que vinha ocorrendo em flagrante contrariedade à previsão constitucional do art. 37, inciso XIV, in verbis: XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
    7. A recorrente não insurge contra a nova forma de cálculo adotada. Pretende, isto sim, que seja garantido que essa nova sistemática não implique em redução da sua remuneração. Para tanto, pugna pela implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), cujo valor deve corresponder exatamente ao montante que deixou de auferir a partir de janeiro/2018.
    (...) ao se conceder a VPNI ao servidor, correspondente ao valor nominal da perda remuneratória que teria em razão da nova interpretação da regra, não se estaria prorrogando a situação antijurídica (gratificação com efeito cascata), pois esta não mais ocorrerá. Ou seja, é inegável que deixará de existir a referida afronta à norma constitucional (art. 37, XIV). É bem verdade que, num primeiro momento, o erário não experimentará um benefício financeiro decorrente da correção da falha, porém, o valor destacado não mais será computado para futuros aumentos. 
    (...)
    No caso dos autos, há comportamento capaz de gerar expectativa de continuidade, dado que o Estado emendou a Constituição estadual no ano de 2004, período posterior à Emenda Constitucional n. 19/98, o que importou na reafirmação de suposta posição jurídica de vantagem da parte impetrante. Neste particular, faz-se necessário rememorar que a redação original do art. 37, XIV da Constituição previa regra menos rigorosa para a vedação do efeito cascata, proibindo apenas quando os acréscimos pecuniários tivessem “mesmo título ou idêntico fundamento”: “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento”. 
    (...)
    14. A solução acima adotada se mostra jurídica e socialmente adequada, pois, como exposto, ao longo de vários anos a parte reclamante percebeu os seus vencimentos acreditando serem fruto de cálculos corretos por parte da Administração e, com esteio nessa confiança e expectativa de continuidade, é que planejou os seus compromissos financeiros, situação que não pode ser abrupta e gravemente afetada, tal como quer o Estado.
    (...)
    16. Noutro vértice, vale citar que, embora o precedente do Supremo Tribunal Federal representado pelo RE 563.708/MS não trate de situação idêntica (pois aqui a alteração nos vencimentos foi fruto de correção de uma ilegalidade efeito cascata -, e não de simples alteração do regime jurídico do servidor), a decisão ora adotada não contraria nenhum precedente ou súmula da referida Corte ou do STJ e, como visto, para se chegar a esta solução foram analisadas diversas peculiaridades, próprias do Juízo de Ponderação, apurando-se que todas advogam em favor da reclamante, com destaque para o fato de que esta de maneira alguma colaborou para a ocorrência da prática equivocada e reiterada da Administração.
    17. Por fim, dos documentos de pp. 20/25, denota-se que o vencimento base da parte autora, em dezembro/2017, perfazia o valor de R$1.531,20, recebendo a gratificação de sexta parte no valor de R$ 438,24. Com a revisão da base de cálculo, a reclamante, em janeiro/2018, continuou a receber o mesmo valor referente ao vencimento base, no entanto, a gratificação de sexta parte foi reduzida, passando a ser paga no valor de R$255,20. Assim, nota-se a diferença vencimental de R$182,94 entre o valor anteriormente percebido e o que passou a ser pago a partir da nova sistemática adotada. 18. Nesses termos, a implementação da Vantagem Pessoal Nominal, conforme pretendido pela parte autora se mostra necessária e perfeitamente legítima, devendo ser observada, para fins de implementação, a diferença encontrada entre o valor percebido a título de vencimento base na data do ultimo pagamento (dezembro/2017), conforme antigo de R$182,94.
    19. Ante o exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao recurso apresentado, para reformar a sentença, determinando aos reclamados, solidariamente, a obrigação de fazer consistente na instituição de Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), no valor fixo de R$182,94 no contracheque da reclamante, valor este que deverá ser passível apenas de atualização pelo índice de revisão geral anual (art. 37, inc. X, última parte, da Constituição Federal), e excluído dos acréscimos decorrentes de aumentos vencimentais e de movimentações na carreira, no prazo máximo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado deste acórdão, sob pena de multa diária no valor de R$100,00, bem como condeno ao pagamento dos valores retroativos da referida diferença, a contar de janeiro/2018. 20. Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95)” (grifei). 
    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido quanto à inclusão da VPNI na base de cálculo do adicional de sexta parte, demandaria o exame da legislação local (art. 36, § 4º, da CE e LCE 39/93), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Ofensa ao princípio da legalidade. Legitimidade do município. Prequestionamento. Ausência. Vencimentos. Sexta parte. Base de cálculo. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.278.179-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.09.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). REAJUSTE. SUBSTITUIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. Não há matéria constitucional a ser dirimida em matéria que envolve pretensão de servidor público federal no sentido de reajustar a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), adotando-se como base de cálculo o Adicional de Gestão Educacional (AGE), instituído pela Lei nº 9.640/1998. Precedentes. Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 754.217-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.04.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.086.444-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.05.2019). 
    Registro que o Plenário desta Corte, ao analisar a Repercussão Geral no AI 839.496, de relatoria do Ministro Cézar Peluso, DJe 1º.09.2011 (Tema 426), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional de “sexta parte” sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual celetista. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Adicional de “sexta parte”. Integralidade dos vencimentos. Incidência. Servidor público estadual celetista. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a incidência do adicional de “sexta parte” sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual celetista, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Especificamente sobre a questão do adicional da sexta-parte dos servidores do Acre, envolvendo o art. 36, § 4º, da Constituição do Estado do Acre, destaco trechos do relatório e do voto condutor do acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no julgamento do ARE 985.418-AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.03.2017:
    “O Agravante afirma que a decisão agravada “merece ser reformada, posto que, ao infirmar que o presente caso trata de precedente semelhante ao ARE 675.153-RG, esta desconsidera o fato de que num e noutro caso há a mesma problemática: a afronta ao art. 39, XIV da CF, denotando que tanto em São Paulo, quanto em outras unidades da federação, tal problemática vem sendo enfrentada, sendo necessário que o STF manifeste-se, posto que não é idôneo que tal insegurança perdure no direito brasileiro” (eDOC n. 20). 
     (....)
    O Tribunal de origem decidiu: 
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DOS VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA DO EFEITO CASCATA. OBEDIÊNCIA AO ART. 36, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ACÓRDÃO NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS, VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA RECORRENTE. FIXO HONORÁRIOS DE ACORDO COM O § 4º , DO ART. 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE FORMA EQUITATIVA NA BASE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO” (17 – movimento processual)”. (grifei)
    3. Como afirmado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal assentou não ter repercussão geral a controvérsia trazida nos autos:
    “ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE “SEXTA-PARTE”. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está circunscrito ao âmbito infraconstitucional o tema atinente à incidência do adicional de “sexta-parte” sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais estatutários. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (ARE n. 675.153-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 11.9.2012). 
    (...)
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. 
    Veja-se, ainda, a ementa do RE 491.116-AgR/AC, de relatoria do Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 01.02.2008:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEXTA-PARTE DOS VENCIMENTOS. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 2. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas, em que se discutem questões semelhantes, relativas ao adicional da vantagem sexta-parte dos servidores do Acre: RE 598.039/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.08.2013 e RE 993.329/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.08.2018. 
    Além disso, ressalto que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, é certo que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme ressalta o Recorrente, contudo é possível a supressão de vantagem, mas desde que preservado o valor global da remuneração, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, veja-se a ementa do RE 656.982-AgR/AC, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma DJe 13.03.2012:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. DIFERENÇA TRANSFORMADA EM VPNI E DIREITO A ANUÊNIO. COMPENSAÇÃO DE VERBAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DESDE QUE PRESERVADO O VALOR NOMINAL. OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 563.965. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, em reiteradas decisões, pacificou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário. (Precedentes: RE n. 597.838- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 24.2.11; RE n. 601.985-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1.10.10; RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 25.8.06; RE n. 550.650-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 27.6.08, entre outros). 
    2. Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n. 563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão 
    ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. In casu, o Tribunal a quo assentou expressamente que houve a redução vencimental. Resta ofendido o princípio da irredutibilidade de vencimentos, que é condição imposta para aplicação da regra da inexistência do direito adquirido a regime jurídico. 4. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negara seguimento ao recurso extraordinário”. (grifei)
    Assim, constato que o acórdão recorrido revela-se, ainda, em consonância com o que decidido por esta Corte, ao julgar o RE-RG 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 41), DJe 20.03.2009, no qual foi fixada a seguinte tese:
     “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração”. (grifei)
    Por outro lado, conforme se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, a Turma de origem reformou a sentença com apoio no princípio da proteção da confiança, concluindo pela necessidade de implementação de vantagem pessoal nominalmente identificada, a fim de preservar a irredutibilidade de vencimentos, por entender que houve redução no valor global da remuneração. 
    Assim, concluir de modo diverso, no que se refere à irredutibilidade salarial, importaria em reexaminar todos os elementos probatórios constantes nos autos e já apreciados pelas instâncias originárias, procedimento incompatível com a natureza do recurso extraordinário. 
    Incide, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor militar distrital. Gratificação de representação militar. Redução. Decesso remuneratório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (grifei) (ARE 1.218.338-AgR, Rel Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 04.11.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO DE DIREÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE OPÇÃO. OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A decisão agravada alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a irredutibilidade de vencimento dos servidores, prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal se aplica também às funções de confiança e cargos em comissão exercidos por servidores efetivos. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, acerca da ocorrência de decesso remuneratório, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (RE 518.956-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.10.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O princípio da irredutibilidade de vencimentos deve ser observado mesmo em face do entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 2. Para dissentir-se do acórdão impugnado quanto a ocorrência ou não da redução dos vencimentos, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória [Súmula n. 279 do STF]. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (RE 388.770-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 20.06.2008). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.09.2018. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUDITORES DO FISCO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. FORMA DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. RE-RG 563.965. TEMA 41. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e que a redução, ou mesmo a supressão, de gratificações ou outras parcelas remuneratórias se mostra possível, desde que preservado o valor nominal da remuneração. 2. Revela-se, ainda, em consonância com o que decidido por esta Corte, ao julgar o RE-RG 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, sob a sistemática da repercussão geral (tema 41), DJe 20.03.2009. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à demonstração de que houve ou não tal decesso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (grifei)(ARE 1.148.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.10.2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente